Tribunal: TJSP
Processo: 2274447-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a exigibilidade de obrigação de custeio de terapias específicas, com imposição de astreintes. Agravante ré. Título judicial que condicionou a obrigação à existência de prescrição médica. Ausência de prescrição médica contemporânea para

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a exigibilidade de obrigação de custeio de terapias específicas, com imposição de astreintes. Agravante ré. Título judicial que condicionou a obrigação à existência de prescrição médica. Ausência de prescrição médica contemporânea para musicoterapia e hidroterapia. Laudo médico atual que indica outras modalidades terapêuticas. Limites objetivos da coisa julgada. Inexigibilidade de obrigação condicionada cujo pressuposto fático deixou de existir. Impossibilidade de execução de obrigação sem respaldo clínico atual. Astreintes fixadas de forma desproporcional e inaplicáveis diante da inexigibilidade da obrigação. Manutenção da obrigação de custeio das terapias caso venham a ser futuramente prescritas. Decisão reformada. Recurso provido.